Tribunal: TCU
Processo: 023.585/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Monteiro e Monteiro Advogados Associados contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 700/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar o apostilamento do Acórdão 884/2023-TCU-Plenário , para fins de correção de inexatidão material, nos termos abaixo transcritos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada: Onde se lê: "[...] mas fazem parte de recursos orçamentários do município de São João do Piauí/PI, [...]"; Leia-se: "[...] mas fazem parte de recursos orçamentários do município de São Gonçalo do Piauí/PI, [...]" 1. Processo TC- Processo 023.585/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados (05.500.356/0001-08); Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90); Pedro Ferreira da Silva (XXX.354.853-XX). 1.2. Recorrente: Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Piauí - PI. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Rodrigo Nunes Cunha dos Santos (30028/OAB-PE), representando Monteiro e Monteiro Advogados Associados; Bruno Milton Sousa Batista (5150/OAB-PI), João Ulisses de Britto Azêdo (55.413/OAB-DF) e outros, representando Joao Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados; Luana Ferreira dos Reis (13114/OAB-PI), representando Pedro Ferreira da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.